Tribunal: STF
Processo: Rcl 81236
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Referente à Petição nº 93.393/2025



    DECISÃO:



    Aronis Sociedade Individual de Advocacia opõe embargos de declaração contra despacho em que verifiquei ausência de alteração fática-jurídica a ensejar reanálise dos autos e eventual modificação do entendimento adotado na decisão monocrática por mim proferida. 



    Insiste a embargante que “a r. decisão foi contraditória, ou mesmo eivada de possível erro material, uma vez que, da ata de audiência acostada sob o ID. dc05b3c5, mencionada na r. decisão, consta o indeferimento do requerimento de sobrestamento do feito.” (e-doc. 24, p. 2).



    É o brevíssimo relatório. Decido. 



    Os presentes embargos de declaração não merecem ser conhecidos, porquanto opostos em face de ato sem conteúdo decisório.



    O entendimento desta Suprema Corte é uníssona no sentido de que é incabível recurso contra despacho destituído de conteúdo decisório (art. 317 do RISTF e art. 1.001 do CPC). 



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS – ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – AGRAVO NÃO CONHECIDO. - Os despachos de mero expediente – como aqueles que ordenam o arquivamento de autos –, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes” (HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 01/08/2014). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não cabe agravo regimental contra despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório, por se tratar de simples ato procedimental. 2. Agravo regimental não provido” (RE 630.492-AgR, de minha relatoria, DJe de 01/08/2013). 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. 3. Trânsito em julgado. Constatação. 4. Agravo regimental não conhecido” (AI 694.046-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/05/2010).



    Reitero, conforme entendido no despacho, que o fato novo indicado pelo embargante consiste em ata de audiência realizada em 1º/7/25, na qual se atesta a recusa da conciliação e o encerramento da instrução, com a designação de adiamento da audiência para prosseguimento do feito (e-doc. 20, p. 2-3), tratando-se, à semelhança do ato reclamado indicado na inicial, de pronunciamento judicial sem conteúdo decisório.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, advirto, também, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, § 2º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente